Tribunal: TJSP
Processo: 2250665-02.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. Julgamento conjunto dos reclamos. Prestígio à celeridade processual. Não conhecimento do recurso principal que prejudica o agravo interno.

INSERÇÃO DO RECURSO NO SISTEMA DE JULGAMENTO VIRTUAL. Ausência de previsão legal de sustentação oral que torna desnecessária a inclusão em sessão. Hipótese destes autos que não se amolda a qualquer dos incisos do art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. Julgamento conjunto dos reclamos. Prestígio à celeridade processual. Não conhecimento do recurso principal que prejudica o agravo interno.

INSERÇÃO DO RECURSO NO SISTEMA DE JULGAMENTO VIRTUAL. Ausência de previsão legal de sustentação oral que torna desnecessária a inclusão em sessão. Hipótese destes autos que não se amolda a qualquer dos incisos do art. 937 do Código de Processo Civil. Interpretação restritiva de rol numerus clausus. Homenagem ao princípio da duração razoável do processo. Alterações da Resolução 549/2011 introduzidas pela Resolução 903/2023 do Colendo Órgão Especial desta Corte Bandeirante. Vedação do art. 146, § 4o, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal. Precedentes das Cortes Superiores.

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO. Mera determinação de prosseguimento do feito em Primeiro Grau pela ausência de efeito suspensivo. Recorrentes que interpuseram recurso anterior (Agravo de Instrumento 2039308-09.2023.8.26.0000) sem efeito suspensivo. Ausência de conteúdo decisório no r. despacho. Ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. Mérito deste recurso (quebra de sigilo) discutido em agravo de instrumento pendente de julgamento.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Não conhecimento do recurso principal. Revogação do efeito ativo que é medida automática. Ausência de controvérsia a ser dirimida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.